Tribunal: TJDFT
Processo: 0003682-88.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).

2. Não há falar em insuficiência de provas para condenação e nem em aplicação do princípio in dubio pro reo, se efetivamente demonstradas a coautoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, – tendo o representado aderido à conduta homicida do correpresentado, ao segurar a vítima para facilitar que fosse esfaqueada –, conforme conjunto probatório harmônico e coeso, robustecido com filmagem do ato infracional.

3. A prática de atos infracionais anteriores, dentre os quais um em que o adolescente ainda se encontrava cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida, deve ser considerada na análise das condições pessoais, com a finalidade de se estabelecer medida mais adequada ao jovem infrator, notadamente quando se verificar a sua escalada infracional.

4. A conduta praticada com gravidade, associada ao contexto social e familiar do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de internação.

5. Recurso conhecido e não provido.